Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-05.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
Órgão julgador: EMBARGANTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600055-05.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600055-05.2020.6.16.0176
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600055-
05.2020.6.16.0176 (DRAP nº 0600042-06.2020.6.16.0176) que julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura. Julgou procedente o pedido de registro de candidatura de Thiago de
Souza Bagatin, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 50123, com a seguinte opção
de nome: Mandato Coletivo Ekoa e, com a fotografia unipessoal juntada no movimento 17637565.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Thiago de Sousa
Bagatin, ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Curitiba/PR, sob a alegação de violação ao disposto no art. 25, caput, da Res. TSE nº 23.609/19, por
ter o requerente indicado como nome para constar na urna eletrônica "Mandato Coletivo Ekoa",
bem como fotografia oficial fora dos parâmetros, aparecendo com as 6 pessoas que seriam os
denominados "co-vereadores"; que não é possível a um coletivo ou a uma pessoa jurídica se
candidatar ao cargo de vereador, que é exclusivo para pessoa física) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
THIAGO DE SOUSA BAGATIN (RECORRIDO)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21065
166
27/11/2020 14:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600055-05.2020.6.16.0176 –
Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: THIAGO DE SOUSA BAGATIN
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID - OAB/PR0051322
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA
–
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.
Havendo
clara
e
fundamentada
manifestação do Tribunal acerca dos temas
relevantes para a solução do litígio, não há
que se falar em omissão.
2. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
3. Embargos conhecidos e parcialmente
acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 21065166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DE SOUZA
BAGATIN, candidato não eleito, contra o acórdão nº 56.802, que deu provimento ao
recurso interposto e acolheu impugnação do Ministério Público Eleitoral determinando
ao candidato a adequação do nome de urna para “Thiago Souza Bagatin”.
Em suas razões (id. 18259716), o embargante afirma que o acórdão é
omisso ao “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada em sua decisão”. Alega, em síntese, que fora
apresentado outros casos de deferimento de registro de nome de urna de candidaturas
coletivas.
Aduz, também, que “corretamente o juízo a quo deferiu o registro pleiteado
no presente feito em nome de Thiago de Souza Bagatin, com o nome de urna “Mandato
Coletivo Ekoa”, o que, conforme na sentença prolatada está em plena conformidade
com o ordenamento jurídico nacional”, afirmando ser mais conhecido pelo nome
atribuído à sua campanha que, ao contrário do que afirma na decisão embargada.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para sanar as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento da
matéria. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência,
que se oportunize a modificação do nome de urna do Embargante para “Thiago
Mandato Coletivo Ekoa”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
entendo, no mérito, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
Num. 21065166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542

.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso
em relação ao conjunto probatório produzidos nos autos – vez que a escolha do “nome
coletivo” trata de questão que fora autorizada em situações idênticas no TRE/PR e em
outros países.
Assim, passo a análise das alegações.
O embargante alega desproporcional o impedimento imposto a ele de não
utilizar nome de urna com indicação do “mandato coletivo”, sustentando que o
“argumento utilizado para deferir o recurso ministerial é contrário ao que se pretendeu
com o registro da candidatura coletiva”.
De fato, a ideologia posta com o nome de urna coletivo como atrativo da
possibilidade de, se eleito, exercício de “gestão com os co-vereadores” não merece
acolhimento vez que a controvérsia do recurso diz respeito à regularidade, ou não, da
utilização de nome de urna sem a identificação do candidato “Thiago”.
Entretanto, sem razão o embargante, vez que faz confusão entre a
intenção de um “mandato coletivo” e o indeferimento à variação nominal escolhida vez
que não atendeu a garantia da pessoalidade do vereador que se propõe a concorrer ao
Legislativo.
Os denominados “pré-candidatos a co-vereadores” do grupo “Mandato
Coletivo Ekoa”, caso quisessem concorrer ao cargo apresentariam, individualmente,
seus respectivos Registros de Candidatura como fez, no caso dos autos, o candidato
Thiago.
Nesse ponto, anoto que a decisão é clara ao afirmar que restou
incontroverso que o embargante ao escolher como nome de urna o nome “Mandato
Coletivo Ekoa” não atendeu aos requisitos para que o referido nome o individualizasse
e não gerasse dúvida quanto a sua identidade. Nesse sentido, cito trecho do acórdão
embargado:
“A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização de nome de
urna sem identificação do candidato Thiago de Sousa Bagatin, que teve seu requerimento
de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
sendo a ela permitido
a quo,
concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna “Mandato Coletivo Ekoa”.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome,
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais

não atente
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade,
contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.
Num. 21065166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes com
expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública, que
causem dúvidas, que atentem contra o pudor e que sejam ridículos, com a finalidade de
impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor, o que poderia conferir benefícios
em detrimento de outros candidatos.
No caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar na urna eletrônica (
Mandato Coletivo Ekoa), em que pese não mencionar órgão da administração pública,
não atentar contra o pudor, não ser ridículo ou irrelevante pode confundir o eleitorado vez
que impossibilita que o candidato seja individualizado pois ausente variação nominal,
sobrenome ou cognome, que são permitidos pela legislação eleitoral, nos termos do art.
12, III, da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu
com que deseja ser registrado, até o
nome completo, as variações nominais
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
ou
abreviado, apelido
nome pelo qual é mais conhecido,
não se
desde que
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
ridículo ou irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior;
Nesse ponto, não comungo da alegação do recorrente de que a expressão “Mandato
Coletivo Ekoa” estaria permitida pela possibilidade de vínculo ao nome pelo qual o
candidato seria mais conhecido, dado que, a meu ver, se trata apenas de vinculação à
identificação da proposta política do recorrido, não o individualizando, sendo vedada sua
utilização, porque poderia gerar dúvida quanto à sua identidade.
Friso que, da leitura do artigo supratranscrito, verifica-se a necessidade de que a alcunha
autorizada possua alguma relação à pessoa física do candidato, devendo minimamente
identificá-lo como tal e não “ao grupo ao qual pertence”.
No mesmo trilhar, é o bem lançado parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral que
entendeu que o nome de urna escolhido pelo candidato causaria “confusão do eleitor
pois, sem a correta identificação do candidato, é possível que o eleitor sequer saiba em
quem realmente está votando” (id. 16484466).
Destarte, merece reparo a sentença que deferiu o registro de candidatura do requerente,
devendo ser provido o recurso eleitoral interposto para acolher a impugnação do
Ministério Público Eleitoral e determinar ao candidato a adequação do nome de urna do
candidato para “Thiago Souza Bagatin.”.

Do trecho acima transcrito, verifica-se que o acórdão embargado
estabelece expressamente que, embora a alcunha utilizada não mencione órgão da
administração, não atente contra o pudor, não seja ridículo, pode confundir o eleitorado
vez que impossibilita que seja individualizado pois ausente de variação nominal,
sobrenome ou cognome, permitidos pela legislação (art. 12, III, da Lei nº 9.504/97),
razão pela qual o colegiado obstou o uso, pelo embargante, do nome de urna “mandato
Coleivo Ekoa”.
Num. 21065166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542

Desta forma, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Note-se que o embargante pugna, subsidiariamente, pela modificação do
nome de urna para “Thiago Mandato Coletivo Ekoa”.
Nesse ponto, anoto que subsiste interesse no requerido, embora já
realizada a eleição, eis que a teor do disposto no § 3º, do artigo 12, da Lei nº. 9.504/97,
o candidato que já concorreu ao pleito com nome de urna coincidente possui
preferência na sua utilização,
:
in verbis

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo
de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto
à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente,
mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
(...)
§ 3º A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome
de candidato a eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo mandato
eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha
concorrido em eleição com o nome coincidente.

Outrossim, tenho que merece acolhimento o pedido, uma vez que o nome
“Thiago Mandato Coletivo Ekoa” permite identificação do candidato, não causando
confusão no eleitor.
Persistindo a irresignação quanto às demais questões ora trazidas, deverá
o embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, acolhê-los parcialmente, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Num. 21065166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542

Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-05.2020.6.16.0176 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE:
THIAGO DE SOUSA BAGATIN - Advogado do(a) EMBARGANTE: DECIO FRANCO DAVID -
PR0051322 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21065166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 14:04:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714041671700000020420542
Número do documento: 20112714041671700000020420542